Tribunal: CARF
Processo: 10640.722628/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.722628/2011-49
ACÓRDÃO
2202-011.212 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENATO GARCIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. ERRO NA DESCRIÇÃO DA CONDUTA. INOVAÇÃO NO
FUNDAMENTO DO LANÇAMENTO. PRETERIÇÃO DE DIREITO DE DEFESA.
É requisito do lançamento a descrição do fato que motivou a sua lavratura.
Comprovado o equívoco na descrição do fato, há nulidade do lançamento
por preterição de direito de defesa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.212 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722628/2011-49
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, às fls. 40/45, lavrada em face da declaração de
ajuste anual do exercício de 2009, ano-calendário de 2008, que exige R$11.727,78
de imposto suplementar, R$8.795,82 de multa de ofício de 75%, R$13.139,18 de
IRPF (cód 0211), R$2.627,83 de multa de mora e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento às fls. 42/43, foi
constatada omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência
de ação trabalhista movida contra a Advocacia Geral do Estado, CNPJ
16.745.465/0001-01, no valor de R$42.646,40, tendo sido compensado o IRRF de
R$3.080,69 incidente sobre esses rendimentos e, compensação indevida de IRRF
referente à Prefeitura de Juiz de Fora, no valor de R$16.219,87, correspondente à
diferença entre o valor declarado (R$45.343,63) e o constante em DIRF
(R$29.123,76).
Cientificado em 18/05/2011 (fl. 46), o interessado apresentou, por via postal, em
17/06/2011 (fls. 31/32), a impugnação de fls. 02/09, instruída com os documentos
de fls. 10/30, onde, após breve relato dos fatos, alega equivocadas as conclusões
da RFB, pois, jamais intentou qualquer ação trabalhista contra quem quer que
seja, e nunca recebeu, muito menos no ano-calendário de 2008, qualquer valor a
título de decisão da Justiça do Trabalho, sendo, portanto, ilegítimo, o lançamento
correspondente. Acosta cópias da carteira de trabalho para provar que jamais
prestou qualquer serviço à Procuradoria Geral do Estado (CNPJ 16.745.465/0001-
01), e nem ao Estado de Minas Gerais, pela mesma representado, pelo que, nem
mesmo legitimidade teria para postular qualquer suposto direito trabalhista, o
que comprova a ilegitimidade do lançamento.
Quanto à compensação indevida de IRRF, afirma ser improcedente o
procedimento fiscal, uma vez que se ateve apenas a análise do IRRF, sem se ater
ao total dos rendimentos informados pela fonte pagadora. Argumenta que
preencheu sua declaração com base no comprovante de rendimentos fornecido
pela Prefeitura de Juiz de Fora, que consignava rendimentos de R$195.550,23 e
IRRF de R$45.343,63 (fl. 27). Posteriormente, constatou que a referida fonte teria
cometido equivoco, eis que havia considerado como tributáveis as indenizações
de férias não gozadas, que seriam isentos do IR. Em razão dessa incorreção, a
Prefeitura retificou o procedimento emitindo, em 29/05/2009, após a entrega da
sua DIRPF, novo comprovante de rendimentos consignando rendimentos
tributáveis de R$134.573,16 e IRRF de R$29.123,76 tendo, inclusive, apresentado
DIRF retificadora. Assim, entende não ter havido a compensação indevida, pois, se
houve a diminuição do imposto, houve também a diminuição dos rendimentos, o
que deve ser objeto de reconsideração. Nessa circunstância, acrescenta que teria
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.212 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722628/2011-49
3
pago mais imposto do que o devido e que, não teria feito a retificação da sua
DIRPF, pelo fato de não ter havido qualquer prejuízo aos cofres públicos nem
recolhimento a menor de tributo.
Por fim, requer a insubsistência do lançamento, sem imposição de qualquer
sanção e, muito menos, cobrança de imposto, multa e juros, restabelecendo-se os
valores lançados na DIRPF.
Solicitou-se a diligência de fl. 82, para que a Procuradoria Geral do Estado (CNPJ
16.745.465/0001-01), se manifestasse quanto à alegação do contribuinte de não
percepção dos rendimentos autuados, no valor de R$42.646,40. O pedido de
diligência foi atendido por meio dos esclarecimentos e documentos de fls. 85/133,
de cujo resultado o contribuinte foi cientificado em 12/08/2015 (fl. 137), tendo
apresentado, por via postal, em 11/09/2015, a petição de fls. 140/143, onde
argumenta que a diligência empreendida constituiu uma inovação através da qual
se pretende modificar o lançamento primário, o que não é admitido na legislação
aplicável, por falta de amparo legal. Para corroborar transcreve doutrinas e
jurisprudências.

Sobreveio o acórdão no 06-53.427, proferido pela 4a Turma da DRJ/CTA, que
entendeu pela procedência parcial da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. EXCLUSÃO
DOS RENDIMENTOS.
Cabe manter a glosa do imposto compensado indevidamente na declaração de
ajuste anual quando o contribuinte não apresenta provas de retenção em valor
superior ao informado pela fonte pagadora em DIRF retificadora, devendo-se, em
contrapartida, excluir da tributação a parte dos rendimentos declarados que
excederam aos consignados na mesma
DIRF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ACORDO
JUDICIAL.
PRECATÓRIO.
TRIBUTAÇÃO.
Os valores recebidos do Poder Público Estadual a título de honorários de
sucumbência, com ou sem vínculo empregatício, por meio de acordo para
pagamento do precatório judicial, estão sujeitos à tributação pelo imposto de
renda na fonte e na declaração de ajuste anual, ainda que a natureza jurídica
desses rendimentos tenha sido informada incorretamente em DIRF pela fonte
pagadora.
MULTA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.212 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722628/2011-49
4
A multa de mora e os juros de mora decorrem de expressa previsão legal, não
tendo a autoridade administrativa poder discricionário para excluí-los.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/10/2015 (fl. 160), o sujeito
passivo interpôs, em 19/11/2015, Recurso Voluntário (fls. 162- 172), alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que há nulidade por ter sido alterado o
fundamento jurídico do lançamento após a impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Henrique Perlatto Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a existência de omissão de rendimentos tributáveis pela
Recorrente que, em sede recursal, alega que houve alteração do critério jurídico do lançamento
eis que, após a realização de diligências, restou apurado que o valor omitido teria sido em
decorrência de pagamento de precatório de honorários advocatícios, não de verba salarial paga
decorrência de ação trabalhista movida contra a Advocacia Geral do Estado, além de alegar que o
IRRF deveria ser considerado da perspectiva do rendimento pago, não da retenção realizada.
Embora a questão principal seja relativa à nulidade, esta se confunde com o mérito
e será assim tratada.
Sobre o primeiro ponto, destaco que o equívoco da fiscalização se deu em razão de
ter sido incorretamente preenchida a DIRF pela Advocacia Geral do Estado com a informação de
retenção de IRRF no importe de R$ 3.080,69.
Não obstante, isto não implica na regularidade do lançamento realizado. Isso, pois
embora concorde com a alegação da fiscalização com relação à existência de omissão e
desinteresse do contribuinte, o lançamento conteve a seguinte descrição:

O contribuinte omitiu Rendimento Decorrente de Decisão da Justiça do Trabalho
no valor de R$ 42.646,40 e IRRF no valor de R$ 3.080,69, da fonte pagadora
Advocacia Geral do Estado (...)

O lançamento se lastrou em informações obtidas em procedimento fiscal e, como
se verifica à fl. 51, a Recorrente foi intimada a apresentar o comprovante de seus rendimentos no
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.212 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722628/2011-49
5
ano calendário 2008, sentença judicial ou acordo homologado acompanhado de cálculos, GRPS e
Carteira de Trabalho. Considerando a divergência entre as informações da DIRF e as alegações da
Recorrente, foi lavrado auto de infração.
Nesta ocasião, apresentou uma série de documentos à fiscalização e alegou que
seriam todos os rendimentos auferidos no período (fls. 53-54), o que revela que de fato houve
omissão com relação ao valor que lhe foi pago com relação ao acordo realizado para recebimento
de precatório referente a honorários sucumbenciais em desfavor do Estado de Minas Gerais.
Ocorre que a Recorrente impugnou o auto de infração e comprovou que não havia
auferido rendimentos no ano calendário 2008 com relação a ação trabalhista e nunca laborou na
Procuradoria Geral do Estado, fato comprovado por prova documental que implicou na realização
de diligência para que a fonte pagadora trouxesse esclarecimentos (fl. 82), tendo esta confirmado
que a Recorrente jamais integrou seu quadro de pessoal (fl. 85).
Na sequência, a AGE esclareceu que o pagamento foi realizado em decorrência de
acordo para quitação de precatório alimentar detido pela Recorrente (fl. 89).
Veja-se que a acusação fiscal de omissão de rendimentos decorrente de ação
trabalhista não se sustenta, eis que a verba em questão se refere a honorário advocatício pago em
razão de acordo realizado em precatório alimentar, o que deveria ter implicado na substituição do
auto de infração mediante novo lançamento quando constatado o equívoco na descrição da
conduta imputada, em homenagem ao artigo 10, inciso III, DO Decreto 70.235, de 1972.
Com isso, deveria ter sido lavrado auto de infração para exigir da Recorrente
omissão de rendimentos pagos a título de precatório de natureza alimentar, respeitando-se o
prazo decadencial, intimando-se a Recorrente para apresentação de nova defesa.
Não obstante, foi proferido despacho de fl. 136 que apenas afirma que o resultado
foi desfavorável ao contribuinte e reabre prazo para defesa (fl. 135), do qual a Recorrente tomou
ciência em 12/08/2015 e se defendeu novamente, agora afirmando que já não haveria mais prazo
hábil para que fosse promovida a alteração do lançamento. Veja que este ato, embora tenha
reaberto prazo para apresentação de defesa, não implicou em novo lançamento com a retificação
do erro material n descrição do fato.
Dito isto, entendo que o lançamento é nulo em razão de conter equívoco na
descrição da conduta imputada à Recorrente, o que causou preterição do direito de defesa,
conforme prevê o artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972. Essa questão foi ultrapassada
pelo acórdão recorrido que, ao constatar a prova da omissão, superou o limite do contencioso e
afirma que não importa a natureza do rendimento, se há omissão o lançamento deve ser mantido:

Pela análise dos documentos acostados pela fonte pagadora (fls. 90/133), verifica-
se que, apesar da natureza imprecisa dos rendimentos consignados na DIRF, o
valor autuado de R$42.646,40 foi efetivamente recebido pelo autuado, por meio
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.212 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722628/2011-49
6
dos Alvarás de Levantamento às fls. 131/132, nos respectivos valores de
R$10.117,51 e R$29.448,20, mais o IRRF de R$3.080,69, consoante planilha de
atualização de precatórios da AGE/MG à fl. 130.
Nesse contexto, a diligência empreendida, ao contrário do alegado, não constituiu
uma inovação através da qual se pretendia modificar o lançamento primário,
porquanto objetivou apenas aclarar fatos que, por inércia ou desinteresse,
deixaram de ser esclarecidos pelo interessado, tanto na fase preliminar ao
lançamento quanto na impugnatória.
Dessa forma, como restou devidamente comprovada a percepção dos valores
autuados e, ainda, que os honorários sucumbenciais, com ou sem vínculo
empregatício, recebidos por meio de acordo para pagamento do precatório
judicial, estão sujeitos à tributação pelo imposto de renda na fonte e na
declaração de ajuste anual, ainda que a natureza jurídica desses rendimentos
tenha sido informada incorretamente em DIRF pela fonte pagadora, é de se
manter a omissão correspondente.

Embora concorde com a DRJ que houve ao final a comprovação de que havia
rendimento omitido, a acusação fiscal que lastreia o contencioso estava limitada a rendimentos
decorrentes de ação trabalhista em desfavor da AGE/MG. A fiscalização deveria ter feito este
trabalho de apuração dos fatos controvertidos antes de lavrar o auto de infração que, após
lavrado, só poderia ser substituído pela lavratura de novo auto de infração, o que não ocorreu.
Com isso, entendo pela procedência deste capítulo recursal para reconhecer a
nulidade do auto de infração por vício na descrição do fato.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento
para cancelar o lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Perlatto Moura

Fl. 183
DF CARF MF
Original